Tribunal: TCU
Processo: 027.727/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.595/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim e Tânia Regina Guertas contra o Acórdão 4595/2021-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acordão aos recorrentes e demais interessados, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.